Tribunal: TJES
Processo: 5006029-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

.

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à Autora MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA a quantia de R$ 459,40 (quatrocentos e cinquenta e nove reais, quarenta centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à Autora MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em suma, narram os autores, ora recorridos, na peça exordial que, em dezembro de 2021, adquiriu no site da agência de viagens Decolar, passagens da companhia aérea requerida para voo no dia 16/01/2022, partindo do Aeroporto Santos Dumont/RJ às 22:10, com destino à Vitória/ES, previsão de chegada às 23:15. Relata que seu voo foi alterado para o dia seguinte (17/01/2022). Afirma que sofreu vários transtornos. Afirma ainda que a Requerida não prestou informações devidas, nem assistência material. Narra a Autora que teve gastos com transporte, alimentação, hospedagem, no valor de R$ 556,95 (quinhentos, cinquenta e seis reais, noventa e cinco centavos). Diante da situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando a que a Requerida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 556,95 (quinhentos, cinquenta e seis reais, noventa e cinco centavos), a título de indenização por dano material, bem com a quantia de R$ 10.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por dano moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Em sede preliminar,
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido,
entendo pelo seu indeferimento
, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido, são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

O recorrido comprovou que os fatos constitutivos de seu direito, já que apresentou cópia da passagem aérea original (voo 4070) (pág. 11- Id 12815312) e da alteração da passagem (pág. 13 e 14 – Id 12815312), despesas com hospedagem, transporte e alimentação e declaração da Requerida acerca do cancelamento do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega a recorrente apenas que o atraso do voo ocorreu em razões de readequação da malha aérea.

Com efeito, não há como se acolher a pretensão de exclusão da responsabilidade da recorrente com base nas alegações apresentadas. Por consequência, o atraso no voo por de 11 horas só pode ser imputado à má prestação dos serviços por ela prestados à recorrida.

Cumpre destacar, que no contrato de prestação de serviços, a recorrente fica obrigada a prestar o serviço que lhe fora confiado de forma perfeita, respondendo pelos danos que os passageiros experimentarem em decorrência da imperfeição na sua prestação, nos termos do artigo 730, 734, 737 e 741 do Código Civil.

Ademais, a alegação da recorrente de que tal acontecimento não pode ser responsabilizado a ela, devido à caso fortuito ou força maior, sem razão, contudo.

Só é admitida a exclusão de responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim
, não estando presente nos autos nenhuma dessas hipóteses, responde, objetivamente, o transportador aéreo pela falha na prestação de seus serviços
.
A existência de problema na malha aérea configura hipótese de fortuito interno. Trata-se de risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor
.

De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5o, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrida, visto que o atraso do voo ocorreu por restrição de peso (fortuito interno), a recorrente auxiliou a recorrida de forma defeituosa no período de espera no aeroporto, indo em desacordo do que é determinado pelos artigos 26 c/c 27 da Resolução nº 400 da ANAC.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Por fim, no que tange a indenização por dano moral é devida, porque o cancelamento do voo ocasiona notório sofrimento ao viajante, que se vê impedido de realizar a viagem conforme planejado.

No caso em apreço, está presente o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso restando demonstrada a responsabilidade civil (art. 927 c/c 186, ambos do CC) da Requerida. A Requerente teve que aguardar o horário do novo voo de um dia para o outro, e chegou ao destino final

com atraso de mais de 19 (dezenove) horas do horário original contratado
.

A conduta da Requerida atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

[...]

Outrossim,
a Requerida não prestou assistência à usuária de forma integral, fornecendo-lhe condições de alimentação, hospedagem e translado ida e volta (aeroporto x hotel), nos termos do artigo 26, II c/c 27, inciso III da Resolução Nº 400, de 13 de dezembro de 2016
.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, a
nalisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)